Tribunal: TJDFT
Processo: 0741673-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741673-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANDRO ROSERGIO HOFFMANN AGRAVADO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIZANDRO ROSERGIO HOFFMAN em face da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA - BRB, ante a decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n. 0725971-97.2025.8.07.0001, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, diante da inexistência de garantia apresentada, nos termos da decisão de origem (ID 250567961 na origem): Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. O Agravante alega que: 1) já tramita outro agravo com efeito suspensivo deferido, o que dispensa o recolhimento do preparo; 2) impugna o título executado, alegando que não preenche os requisitos legais e apresenta excesso de execução, com cobrança indevida de juros abusivos (anatocismo), tornando-o inexigível; 3) a negativa da gratuidade da justiça pelo juízo de origem compromete seu direito de acesso à justiça, pois o obrigaria a realocar recursos destinados à subsistência familiar para o pagamento de custas judiciais, gerando prejuízos materiais significativos; 4) o juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência; 5) essa oportunidade não foi concedida; 6) o artigo 99, §3o do CPC estabelece que a simples declaração de insuficiência gera presunção relativa de veracidade, salvo impugnação fundamentada; 7) está desempregado há mais de um ano, sofreu perdas financeiras no agronegócio devido a eventos climáticos extremos, acumula dívidas com instituições financeiras, reside em imóvel alugado, não possui veículo próprio e depende exclusivamente de sua renda para sustentar sua família. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência devidamente assinada; 8) a negativa da gratuidade, com base em situações pretéritas, desconsidera sua atual condição econômica, violando o princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF), que exige tratamento proporcional às diferenças reais entre os indivíduos; 9) o STF reforça que a igualdade material demanda consideração das particularidades de cada cidadão; 10) o princípio do direito de petição (art. 5o, XXXIV, da CF), que garante a todos o direito de pleitear perante os poderes públicos; 11) a omissão ou negativa injustificada a esse direito configura abuso de poder e pode ensejar intervenção judicial; 12) o acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, é um dos pilares do Estado Democrático de Direito e deve ser garantido de forma ampla e efetiva; 13) esse direito não se limita ao ingresso formal em juízo, mas exige condições reais de acesso, sem entraves desproporcionais; 14) a negativa da gratuidade compromete esse acesso, tornando o processo judicial inacessível para quem não possui condições financeiras. O Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para deferir a justiça gratuita. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está devidamente instruída com documentos que comprovam a hipossuficiência financeira do agravante, demonstrando a plausibilidade jurídica do pedido e a necessidade de proteção cautelar até o julgamento definitivo do recurso. Afirma que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorrem do risco evidente de prejuízo caso o recurso não seja recebido com efeito suspensivo, pois a ausência de suspensão pode levar à extinção do processo de primeiro grau por falta de recolhimento das custas processuais, comprometendo o direito de defesa e o andamento regular da demanda. O efeito suspensivo, nesse contexto, é necessário para garantir a organização processual e evitar tumultos que prejudiquem a parte hipossuficiente. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. No despacho constante do ID 76745366, intimei o Agravado trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Na manifestação constante do ID 77170309, o Agravante alegou, em síntese, que trabalha como autônomo e depende exclusivamente de rendimentos modestos provenientes de vendas, os quais são instáveis e insuficientes para cobrir despesas básicas e processuais sem comprometer o sustento familiar, invocando o art. 99, §3o, do CPC, bem como o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ainda teceu considerações sobre a dignidade da pessoa humana, alegando que exigir o pagamento das custas comprometeria a dignidade do Agravante e de sua família, contrariando o artigo 1o, inciso III, da Constituição, além de comprometer o mínimo existencial. Intimei o Agravante (ID 77208462) a apontar especificamente o pedido, o que foi devidamente realizado no ID 77404516, ocasião em que argumentou que o objeto do agravo é a decisão interlocutória de ID 250567961, proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0725971-97.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo. Sustenta que juntou documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira (IDs 77170311 a 77170316), incluindo extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda, afirmando que, embora esta última indique patrimônio imobilizado, também revela prejuízo operacional superior a R$ 10 milhões, além de elevado endividamento e ausência de liquidez, justificando o pedido de gratuidade da justiça. Alega que a a movimentação financeira registrada se refere a fluxo de caixa empresarial e rural, sem representar renda disponível. Na decisão constante do ID 77493513, indeferiu-se o pedido de gratuidade de justiça, intimando-se o Agravante a recolher o preparo e, ato contínuo, o Agravante juntou aos autos petição, na qual repisa toda a matéria já deduzida na inicial do agravo. É o relato do necessário. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo determinado, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, que assim estabelece: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Sabe-se que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007 do CPC. O diploma processual ainda estabelece que caso o Recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC), ou, ainda, para demonstrar os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça. Na presente hipótese, foi oportunizado momento para o Agravante municiasse essa Relatoria de documentos mínimos que pudessem comprovar sua situação econômica para fins de manejo do presente recurso e, diante da insubsistência, intimou-se o Agravante a efetuar o recolhimento do preparo, o que não foi realizado. A petição apresentada, embora protocolada tempestivamente, não trouxe elementos novos capazes de elidir o convencimento desta Relatoria quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça. Os documentos juntados não demonstram de forma suficiente a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao sustento próprio ou familiar. Importa destacar que o pedido de gratuidade da justiça possui duas dimensões distintas: uma relacionada ao conteúdo deduzido na origem e outra vinculada ao manejo do recurso. Para esta última, é imprescindível que o recorrente municie o juízo com elementos mínimos de convicção, aptos a justificar o deferimento do benefício. A mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de prova idônea e atual, não é suficiente para afastar a exigência legal do preparo. O fato de o Agravante ter obtido gratuidade em outro recurso, ainda que sob relatoria deste magistrado, não constitui condição automática para o deferimento irrestrito do benefício. As circunstâncias fáticas e econômicas podem se modificar, e, no presente caso, o próprio Agravante optou por instruir os autos com documentos que, analisados em conjunto, não indicam dados hábeis a autorizar a concessão da gratuidade. Nesse contexto, a inércia do Agravante em efetuar o recolhimento do preparo impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 07059583120228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023). [grifos nossos]. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC). DESATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição. 2. Caso não o faça nem cumpra a diligência quando intimada nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, será reconhecida a deserção. 3. O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1493998 SP 2019/0119087-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/10/2022). [grifos nossos]. Obiter dictum, ainda que se pudesse enveredar pela concessão da gratuidade, com impacto na exigibilidade da caução, tal benefício deveria se atrelar ao pano de fundo da controvérsia, qual seja, o pedido de efeito suspensivo à execução. Para tanto, exige-se mínima demonstração da probabilidade de êxito dos embargos. A peça recursal, contudo, limita-se a alegações genéricas, como a inexistência de relação jurídica válida, excesso de execução e supostas nulidades processuais, sem apresentar elementos concretos ou provas que sustentem tais afirmações. A ausência de demonstração específica e fundamentada enfraquece a pretensão suspensiva e, por consequência, a própria justificativa para flexibilização da exigência de garantia. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível, com fundamento nos arts. 101, § 2o, 932, inc. III e 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 24 de outubro de 2025 20:38:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador